Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. PROVA. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES. GENITORES. EXERCÍCIO DA GUARDA DA CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. GUARDA COMPARTILHADA. TERCEIROS SEM VÍNCULO DE PARENTESCO E MÃE. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PERNOITE. FAMÍLIA PATERNA. IMPOSSIBILIDADE. CONVÍVIO QUINZENAL. MEDIDA ADEQUADA PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. EQUIDADE. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
3. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Porém, se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
4. O instituto da guarda, que encontra previsão no artigo 1.583 do CC/02, visa a proteção dos interesses do menor e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no artigo 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
5. Conquanto a regra geral imponha precipuamente aos pais o exercício da guarda de menores, não há impedimento legal para que ela seja exercida por terceiros, ainda que não componentes da família estendida, se presentes determinadas circunstâncias fáticas, em respeito aos interesses predominantes da criança.
6. Exsurgindo-se do caderno processual, mormente do estudo psicossocial, que os Padrinhos da criança, terceiros sem vínculo de parentesco, proporcionam um ambiente acolhedor, seguro e saudável para o desenvolvimento da menor, mantendo contatos frequentes com genitores, irmãos e familiares paternos, há de permanecer a guarda compartilhada entre eles e a Mãe, bem como a forma de convivência da menor com a família paterna e irmãos, conforme definido na sentença.
7. O pernoite da criança no lar paterno e a convivência ali de forma mais ampla não foram objeto de pedido endereçado ao Juízo a quo e, por isso, não foram sequer sugeridos no estudo psicossocial, o que impede o seu reconhecimento neste momento recursal, ante a ausência de elementos necessários para demonstrar que tais medidas visam atender o melhor interesse da infante.
8. A visita quinzenal aos irmãos foi assegurada nos acordos firmados pelas partes ao longo do processo e se mostra mais adequada e razoável para a formação de vínculos afetivos dos genitores e respectivos núcleos de apoio.
9. Cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular.
10. Ausente a fixação de valor da verba honorária, deve ser calculada pela apreciação equitativa, pois, o proveito econômico no pedido de guarda é inestimável.
11. Apelações conhecidas e não providas.